Tribunal: TCU
Processo: 007.883/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Banco do Brasil S.A. e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), consistentes na inclusão de verbas extra teto na remuneração de dirigentes do Banco do Brasil, para fins de cálculo de futuro benefício previdenciário no Plano de Benefícios 1 da Previ, em prejuízo para outros beneficiários do plano e para o Banco do Brasil S.A.. Considerando que o Tribunal já apreciou matéria com idêntico objeto nos autos do TC- Processo 001.329/2019-7 , autuado por força do item 9.3 do Acórdão 2865/2018-TCU-Plenário , que determinou que fossem analisados os indícios de irregularidade no sistema de aposentadoria instituído em prol da alta direção do Banco do Brasil e das suas demais instâncias superiores; Considerando que a representação TC- Processo 001.329/2019-7 foi considerada improcedente por intermédio do Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário ; Considerando os parecer da unidade instrutiva, pelo não conhecimento e arquivamento do processo a seguir relacionado; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, uma vez que a matéria objeto da representação a seguir indicada já foi apreciada pelo Tribunal por intermédio do Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário , retirar-lhe a chancela de sigilo (à exceção das peças que possam identificar o denunciante), bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 007.883/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Francisco Ademar Marinho Pimenta Junior e Sarah de Almeida Silva Camilo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.